Tribunal: CARF
Processo: 10880.946237/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946237/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.621 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946237/2009-71
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946237/2009-71

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$
27.508,76.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, sob a seguinte justificativa
(e-fls. 9)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.508,76
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 85.166,01”

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
a) É credora da Fazenda no valor nominal de R$ 314.974,84
(DIPJ's 2001 a 2005) e com base neste crédito buscou a compensação do
seu débito, apurado em 2005, no valor de R$ 28.347,43;
b) O PER/DCOMP em questão é objeto de uma série de
retificações anteriores, solicitadas pela Delegacia da Receita Federal, as
quais conduziram a autoridade administrativa a erro em seu exame;);
c) A não homologação da Compensação não passa de um
engano.A referida compensação, representada pelo saldo negativo
apresentado no PER/DCOMP está sendo efetivada com parte do crédito
existente apresentado na DIPJ (cfe. Documentos acostados como anexo da
manifestação de inconformidade);

Em sessão de 29/05/2014 (e-fls. 276) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946237/2009-71

IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR COMPLEXO. FORMAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO. AJUSTE ANUAL.
Sendo a renda um resultado de fatos ocorridos durante um lapso temporal, tem-
se que o fato gerador do imposto é denominado como complexo, somente sendo
possível a apuração de eventual saldo negativo deste tributo na declaração de
ajuste anual.

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO COMPOSTO POR RETENÇÕES
EM
FONTE
NÃO
CONFIRMADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Não existindo certeza sobre as retenções em fonte que perfazem o direito
creditório alegado pelo contribuinte, é de se concluir pela não homologação dos
débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 24/02/2016 (e-fls. 286) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/03/2016 (e-fls. 288), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946237/2009-71

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não desenvolve nenhuma tese de defesa que seja minimamente capaz
de reformar o Acórdão recorrido.
A peça de defesa de cinco páginas se resume à apenas históricos dos fatos, a
transcrição de leis e na parte final alguns pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos e
reconhecimento do seu pleito, além de pedido de concessão de prazo para retificação de
declarações, sem ao menos especificar de quais declarações estaria se referindo.
O trecho “o contribuinte induziu a autoridade competente a ERRO devido as
inúmeras retificações efetuadas” não esclarece porque e quais erros cometidos no preenchimento
da declaração teria induzido ao erro a autoridade fiscal.
A peça recursal apresentada perante este CARF não contesta em nenhum
momento os fundamentos da decisão da DRJ. Não mostra qual seria a injustiça no julgamento
nem demonstra porque o Acórdão deveria ser reformado.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.621 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946237/2009-71

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ motivo pelo qual voto pela improcedência do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Original